Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. OBJETO SOCIAL. RAMO IMOBILIÁRIO. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO AFETADO PARA JULGAMENTO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS. INVIABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MULTA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.021, § 4o). INTERESSE RECURSAL. HIGIDEZ. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS.

1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação.

2. A decisão que indefere o pedido formulado pelo executado almejando a suspensão do executivo manejado em seu desfavor até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa é contrária aos seus interesses, lhe sendo assegurado, como afetado pelo resolvido, o direito subjetivo de postular a alteração do resolvido via do instrumento recursal apropriado, valendo-se do duplo grau de jurisdição, pois a resolução almejada, acaso obtida, o aproveitará e lhe será favorável, deixando patenteado seu interesse recursal.

3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado no provimento unipessoal que indeferira a antecipação da tutela recursal como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).

4. Aferido que a matéria afetada no Recurso Especial no 1.666.542 (Tema no 769) para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos tem por objetivo a definição a respeito i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade, ficando patente que o alcance da questão afetada é restrita, pois direcionada aos executivos fiscais, diante da ausência de similaridade do tema afetada, sobeja inviável a suspensão do trânsito de executivo que não se enquadra na aludida definição, notadamente quando a decisão que determinara a penhora dos locativos auferidos pelo executado há muito fora resolvida.

5. A aplicação de sanção pecuniária decorrente do desprovimento do agravo interno, a par dos requisitos delineados pelo legislador processual, somente será cabível se o recurso for desprovido à unanimidade e reputado manifestamente inadmissível ou improcedente, demandando a apenação, ademais, decisão fundamentada, ficando patente que a aplicação da pena não deriva automaticamente do simples desprovimento do inconformismo, demandando a aferição de que estava revestido de caráter protelatório, encerrando abuso no manejo do direito ao recurso, tanto que o preceptivo legal utilizara-se do advérbio manifestamente para enunciar as situações que ensejam a imposição da multa endereçada ao agravante (CPC, art. 1.021, § 4o).

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Unânime.